Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008710-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
PACIENTE(S)
WANDERSON DA SILVA SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que inexistem indícios de autoria em relação ao paciente, a afastar o fumus comissi delicti, pois, além de não ter sido surpreendido na posse de algo ilícito, os co-suspeitos Aparecido Damas da Costa e Matheus Leite Fernandes teriam assumido a propriedade da arma de fogo e dos entorpecentes apreendidos.
Outrossim, sustenta ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia quanto ao periculum libertatis, porque afirma estar lastreada em conclusões vagas e abstratas acerca do risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, uma vez que a d. autoridade judicial teria se utilizado de um registro criminal em nome do paciente, referente a fatos ilícitos ocorridos no ano de 2017, que não possuem contemporaneidade com os crimes ora em análise.
Enfim, assevera ser suficiente a submissão do segregado às providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP, que, assim como a prisão preventiva, mas de forma menos severa, apresentam-se eficazes para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39950970 ao ID 39950979.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1008502-30.2020.8.11.0000
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente nos delitos a ele imputados, uma vez o co-suspeito Aparecido Damas da Costa, ao ser surpreendido na posse de uma arma de fogo, teria declarado informalmente aos policiais que o artefato bélico apreendido seria de propriedade do favorecido nessa ordem, de alcunha “KLB”, inclusive salientando que este poderia ter outros em sua residência, assim como narcóticos, tanto que os agentes de segurança para lá se dirigiram e encontram o increpado e os demais comparsas Allan Carlos Marques de Mendonça, Douglas Henrique Barboza da Rocha, Marcos Antunes Fogaça e Matheus Leite Fernandes, sendo que alguns deles teriam tentado se evadir, todavia, foram alcançados e detidos, ocasião em que o paciente teria resistido à prisão e intencionado tomar a arma de fogo do policial que o abordou.
Demais disso, verte dos autos que, em busca domiciliar, os investigadores teriam apreendido entorpecentes [maconha e cocaína], rolo de plástico filme - comumente utilizado para o embalo da droga, dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos, a indicar a possível prática da mercancia ilícito de narcóticos no local.
Assim, embora o impetrante avente a tese de negativa de autoria, por ora, não há como afastar a conclusão do d. juízo a quo de que existem elementos suficientes revelando o provável envolvimento de Wanderson da Silva Santos com o comércio malsão, máxime porque esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Ademais, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, como se verifica no Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR/TJMT, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Fosse pouco, a d. autoridade judiciária alegou que o paciente possui uma condenação transitada em julgado [PEP n.o 2261-17.2017.811.0015], a sugerir que é habitual no mundo da ilicitude, o que geraria um risco de que, mantido em liberdade, sinta-se estimulado a permanecer na delinquência; e, ainda, ressaltou que o tráfico ilícito de entorpecentes, aparentemente, estava sendo praticado na própria casa do segregado, de modo que a sua soltura com a mera vinculação às restrições menos severas do art. 319 do CPP seria insuficiente para obstar a persistência dele no cometimento do delito, a tornar induvidosa a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Em sendo assim, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na instância primitiva, porquanto não se revela de todo absurdo ou carente de motivação, visto que, a priori, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com a linha intelectiva firmada nessa eg. Corte, materializada no Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Portanto, diversamente do que sustenta a i. defesa, ao menos por ora, considero temerária a soltura do favorecido nessa ordem, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências cautelares diversas do cárcere, pois tudo leva a crer que, nesse momento, somente a custódia provisória se apresenta eficaz para a salvaguarda da ordem pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERSON DA SILVA SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator